Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-39.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008688-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.140.741-35 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.124.251-12 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), WILK RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.371.801-03 (APELANTE), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 024.590.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEISON THARLLES LIMA FOGACA - CPF: 061.635.401-07 (VÍTIMA), FRANCISCO DE PAULA VIEIRA DE LIMA - CPF: 000.482.957-36 (VÍTIMA), IVANY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 630.604.001-30 (VÍTIMA), NEIDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 550.125.581-20 (VÍTIMA), OSCAR HENRIQUE PIMENTEL MACHADO - CPF: 048.190.871-42 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR ENVOLVIMENTO NA EXTORSÃO, CONSUNÇÃO OU CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO, MAJORANTE DA EXTORSÃO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] NÃO CARACTERIZADA, ELEVAÇÃO DAS PENAS PELAS CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO, REDUÇÃO DAS PENAS,

REGIME MENOS GRAVOSO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA

- SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA EXTORSÃO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO EFETIVADA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE EXTORSÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA

- AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES

- 3 (TRÊS) AGENTES -

E
MPREGO DE 2 (DUAS) ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE -

VÍTIMA CONSTRANGIDA A ACESSAR OS APLICATIVOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EM MOMENTO POSTERIOR -
INTENÇÃO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA - EXTORSÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA - CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA VANTAGEM INDEVIDA - SÚMULA 96 DO STJ -
COAUTORIA
- DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO - DIVISÃO DE TAREFAS - PRÁTICA DO VERBO DESCRITO NO TIPO - DESNECESSIDADE -
MAJORANTE DA EXTORSÃO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADAS -
EMPREGO DE
ARMA DE FOGO -
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA - MAJORANTE CONSERVADA - CONSUNÇÃO OU CONTINUIDADE DELITIVA - EXIGÊNCIA DE ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUBTRAÇÃO DE BENS - DELITOS AUTÔNOMOS -

CONCURSO MATERIAL PRESERVADO - PENA-BASE - 3 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
-
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO)

PROPORCIONALIDADE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PATAMAR MÍNIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - MAJORANTE DA EXTORSÃO - [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES]

- FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) -

QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS E ARMAS UTILIZADAS - DIAS-MULTA - QUANTIDADE - CRITÉRIO TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA PENAL - PROPORCIONALIDADE - REGIME - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

- ISENÇÃO DE CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap NU 0002284-18.2013.8.11.0042), ao passo que a extorsão se caracteriza com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, AP NU 0008021-75.2017.8.11.0037).

A conduta de constranger a vítima a
acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida,
após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001).

Na
“
coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de
coautoria
, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG).

O
“crime de
extorsão
consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”
(STJ, Súmula 96).

“A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ.”
(STJ, AgRg no HC nº 772.855/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2023)

Se o delito foi praticado em concurso
de
pessoas, basta que um dos agentes utilize a
arma,
circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais

(STJ, REsp nº 877.299/PE).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos”
(REsp 1799010/GO).

A conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir senha e/ou acesso às contas bancárias, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão, em concurso material (STJ, REsp nº 1255559/DF; HC nº 476.558/SP; AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO; TJMT, NU 0007699-11.2015.8.11.0042).

“2. A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. 3. Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. [...] 4. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal”.
(HC 409.602/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2017)

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP).

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), eis que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram
“empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP).

A quantidade de pessoas envolvidas e de armas utilizadas constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.853.420/TO).

A
“a quantidade dos
dias
-
multa
deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu”
(TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042).

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS)

A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Recursos providos parcialmente

para readequar as penas do primeiro apelante a 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa, do segundo a 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, e do terceiro a 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008688-39.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUSTAVO DE JESUS PEREIRA

JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS

WILK RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1008688-39.2023.8.11.0003), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas], em concurso material, sendo o
primeiro
a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, o
segundo
a 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, e o
terceiro
a 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I, art. 158, §1º, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 183153822).

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para demonstrar seu envolvimento na extorsão; 2)
“o roubo majorado tende a consumir o crime de extorsão”
; 3) deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão; 4) a majorante da extorsão [emprego de arma e concurso de pessoas] não estaria caracterizada; 5) a elevação das penas, pela incidência das causas de aumento, não possui fundamentação idônea; 6) a pena de multa seria desproporcional à privativa de liberdade; 7) faria jus a regime diverso do fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido da extorsão. Subsidiariamente, reduzidas as penas de ambos os delitos e estabelecido regime
“menos gravoso”
, com gratuidade da justiça (ID 183153853).

JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS alegam que: 1) inexistem provas de
“qualquer uma das ações que configuram a prática do crime de extorsão
”; 2) a transferência bancária não se efetivou.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos da extorsão. Subsidiariamente, desclassificada a
“extorsão para a modalidade tentada”
(ID 183153854).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 183153859).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 190599697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1º FATO - ROUBO MAJORADO [...]
no dia 03 de abril de 2023, por volta das 12h10min, em residência particular, situada na Rua Euclides José da Silva, nº 73, bairro Santa Cruz, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados GUSTAVO de Jesus Pereira, WILK Rodrigues dos Santos e JAEDER Silveira dos Santos, agindo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em R$1.602,75 (mil e seiscentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e 01 (uma) aliança, avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Francisco de Paula Vieira de Lima. [...]

2º FATO - EXTORSÃO MAJORADA -
No mesmo período e local sobredito, os denunciados GUSTAVO de Jesus Pereira, WILK Rodrigues dos Santos e JAEDER Silveira dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Francisco de Paula Vieira de Lima a fazer transferência bancária, via Pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA contra GUSTAVO de Jesus Pereira, WILK Rodrigues dos Santos e JAEDER Silveira dos Santos como incursos nas disposições do artigo 157, §2º, II, V, e §2ºA, I, c/c art. 158, §§1º e 3º, com a incidência da agravante prevista no art. 61, ‘h’, todos do Código Penal, em concurso material de crimes [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 183153762)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Por seu turno, a autoria
dos crimes de roubo e extorsão
também rest
ou
devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
que
é suficiente para sustentar a condenação d
e todos os
réu
s em ambos os crimes, tendo
fic
ado
demonstrado
que
ele
s
agi
ram, em unidade de desígnios e divisão de tarefas,
mediante
grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, bem como, com a restrição da liberdade das vítimas,
para roubar o
s
be
ns pertencentes à vítima Francisco de Paula Vieira de Lima, o qual ainda foi constrangido pelos réus, nos moldes retro mencionados, a realizar uma transferência bancária, via Pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado nas contas bancárias.

Importante registrar que, o
s
crime
s
e sua autoria foram
devidamente
demonstrados
nos autos,
pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s vítimas e pelas testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo
, que são harmônicos e aptos para essa conclusão,
além é claro, da própria confissão apresentada pelos réus em Juízo,
como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s prestados
.
[...]

No que tange a confissão dos acusados, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. [...]

Ademais, no que atine à prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, temos os depoimentos das seguintes vítima
s e testemunhas
, que ao serem ouvid
a
s em Juízo, declararam em síntese que
:
[...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de todos os réus, na prática dos crimes de roubo e extorsão descritos na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, especialmente da vítima Francisco, que ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos, ou seja, de que foi abordado pelos acusados ao chegar na sua residência, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a vítima para o interior da casa, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco, com coronhadas e chutes e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado nas contas bancárias, fato que coaduna com a confissão parcial apresentada pelos réus em Juízo, onde todos eles admitiram apenas a prática do crime de roubo narrado na denúncia, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal.

Destaco ainda que, com relação ao pleito da defesa técnica dos réus Wilk e Jaeder, para o reconhecimento da tentativa em relação ao crime de roubo, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois sob minha ótica e respeitando entendimentos em contrário, entendo que houve a efetiva consumação do crime de roubo, posto que, embora os réus tenham sido capturados ainda no interior do imóvel da vítima, restou evidenciada a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve espaço de tempo, pois restou comprovado que, no momento em que a polícia chegou ao local, os acusados já estavam com a quantia em dinheiro e a aliança em seus bolsos, cujos bens somente foram restituídos à vítima na delegacia, ressaltando-se que a consumação do crime de roubo ocorre no momento em que os agentes se tornam possuidores da res furtiva, ainda que a posse não seja mansa e pacífica, não sendo necessário que os objetos subtraídos saiam da esfera de vigilância da vítima. [...]

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelos réus, em relação ao crime de extorsão, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois as versões apresentadas por eles, ficaram restritas somente as suas palavras, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, a vítima Francisco foi enfático em relatar que, após os acusados terem subtraído a quantia em dinheiro e a aliança, ainda constrangeram a mencionada vítima a realizar uma transferência via Pix e, em que pese os réus não terem obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado nas contas bancárias, é relevante destacar que o mencionado crime se consuma independentemente da obtenção da vantagem, pois reafirmo que, é certo e induvidoso que os réus constrangeram a vítima Francisco a fornecer o acesso às contas bancárias. [...]

De outro giro, no que atine ao requerimento da defesa técnica do réu Gustavo, para o reconhecimento da participação de menor importância, em relação ao crime de roubo, sob a alegação de que o citado réu não estava armado, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois diante das provas colhidas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelas vítimas Francisco e Neide, constata-se que o citado réu aparentemente não estava armado, contudo, entendo que ele exerceu função de primordial importância na empreitada criminosa, pois o mencionado réu entrou na residência, juntamente com os demais réus, os quais estavam armados e ficou vasculhando a casa a procura dos bens a serem subtraídos, enquanto as vítimas estavam subjugadas pelos demais réus.

Ademais, no que tange as majorantes do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, relacionadas ao crime de roubo, entendo que todas elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o crime de roubo foi praticado por todos os réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo e ainda restringiram a liberdade das vítimas, por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima Francisco, denota-se que o roubo já estava em andamento, quando a polícia chegou ao local, sendo que a negociação com a polícia demorou ainda mais umas três horas, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento experimentado pelas vítimas. [...]

De igual modo, no que tange ao crime de extorsão, constata-se dos autos a presença da majorante descrita no § 1º, do art. 158, do Código Penal, em suas duas figuras, pois restou devidamente comprovado que o mencionado crime foi praticado com a utilização de armas de fogo e por todos os acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, a vítima Francisco foi abordado pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco, com chutes e coronhadas e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado nas contas bancárias, portanto, entendo que as citadas majorantes devem permanecer. [...]

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em face de todos os acusados, tendo em vista que está devidamente comprovado que eles praticaram os crimes de roubo majorado e extorsão majorada, fatos estes em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de duas armas de fogo e ainda com a restrição da liberdade das vítimas, no caso do crime de roubo. [...]

Ademais, respeitando entendimentos em contrário, entendo que no presente caso,
deve ser
reconhecido o concurso material entre os crimes de
roubo e extorsão
,
praticados em desfavor da vítima Francisco,
tendo em vista que, sob meu prisma, os
mencionados
crimes
, ainda que visem o patrimônio da citada vítima, são crimes de espécies diferentes e com momentos consumativos distintos
,
pois restou demonstrado que, durante a prática do crime de roubo, quando as vítimas já estavam todas subjugadas e os réus já tinham se apossado de uma quantia em dinheiro e uma aliança da vítima Francisco, cujos objetos eles colocaram em seus bolsos, não satisfeitos, tiveram a ‘brilhante ideia’ de praticar o crime de extorsão nos mesmos moldes alhures descritos, constrangendo a vítima Francisco, a realizar uma transferência bancária via Pix
.

Desse modo, respeitando opiniões em contrário, sob minha ótica, ficou satisfatoriamente demonstrada a pluralidade de condutas e de intenções entre a prática do crime de roubo, que foi a subtração dos objetos do interior da residência da vítima Francisco, e a prática do crime de extorsão, ao constranger a citada vítima a realizar uma transferência bancária via Pix, não se confundindo assim, em momento algum, a prática do crime roubo com o crime de extorsão, sendo relevante destacar que, ambos os crimes foram devidamente consumados, conforme já explanado alhures. [...]

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia acostada no ID 115499231, para
CONDENAR
os réus
Gustavo de Jesus Pereira
, [...],
Jaeder Silveira dos Santos
, [...], e
Wilk Rodrigues dos Santos
, [...], todos atualmente segregados na Penitenciária da Mata Grande, como incursos na prática dos crimes estampados no art. 157, §2º, II, V, e §2º-A, I, c/c art. 158, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Passo doravante a dosar-lhes as reprimendas.

RÉU GUSTAVO DE JESUS PEREIRA.

01) Do Crime de Roubo Majorado. [...]

Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima Francisco, denota-se que o roubo já estava em andamento, quando a polícia chegou ao local, sendo que a negociação com a polícia demorou ainda mais umas três horas, sendo que durante o período o decurso do roubo, a vítima Francisco inclusive foi agredido com coronhadas e chutes, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ele experimentado. [...] As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os demais réus, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

De ouro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena, contudo, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime foram avaliadas de forma negativa, assim, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 91 (noventa e um) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gustavo de Jesus Pereira em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

02) Do Crime de Extorsão Majorada. [...]

Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de armas de fogo e a participação de pelo menos outras duas pessoas, no caso, os réus Jaeder e Wilk, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, a vítima Francisco foi abordado pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 72 (setenta e dois) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gustavo de Jesus Pereira em 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Gustavo de Jesus Pereira em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

RÉU JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS.

01) Do Crime de Roubo Majorado. [...]

Culpabilidade - Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima Francisco, denota-se que o roubo já estava em andamento, quando a polícia chegou ao local, sendo que a negociação com a polícia demorou ainda mais umas três horas, sendo que durante o período o decurso do roubo, a vítima Francisco inclusive foi agredido com coronhadas e chutes, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ele experimentado. Antecedentes - O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social - Não restou demonstrada. Personalidade do Agente - Não há elementos para se aquilatar. Motivos - Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os demais réus, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 0003042-28.2013.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, referente à ação penal de nº 0000020-08.3602.0.00.0835, que tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, o reconhecimento da reincidência e tendo em mira que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime foram avaliadas de forma negativa, assim, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 110 (cento e dez) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Jaeder Silveira dos Santos em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência.

02) Do Crime de Extorsão Majorada. [...]

Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, porém, verifico a presença da agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 0003042-28.2013.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, referente à ação penal de nº 0000020-08.3602.0.00.0835, que tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De ouro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de armas de fogo e a participação de pelo menos outras duas pessoas, no caso, os réus Gustavo e Wilk, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, a vítima Francisco foi abordado pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 07 (sete) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada e o reconhecimento da reincidência, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 84 (oitenta e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Jaeder Silveira dos Santos em 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Jaeder Silveira dos Santos em 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

RÉU WILK RODRIGUES DOS SANTOS.

01) Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade - Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima Francisco, denota-se que o roubo já estava em andamento, quando a polícia chegou ao local, sendo que a negociação com a polícia demorou ainda mais umas três horas, sendo que durante o período o decurso do roubo, a vítima Francisco inclusive foi agredido com coronhadas e chutes, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ele experimentado. Antecedentes - O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0034260-67.2018.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0006537-46.2014.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005337-67.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 0034260-67.2018.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 0005337-67.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, o reconhecimento da reincidência e tendo em mira que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime foram avaliadas de forma negativa, assim, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Wilk Rodrigues dos Santos em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência.

02) Do Crime de Extorsão Majorada. [...]

O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0034260-67.2018.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0006537-46.2014.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005337-67.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, porém, verifico a presença da agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 0034260-67.2018.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 0005337-67.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

De ouro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de armas de fogo e a participação de pelo menos outras duas pessoas, no caso, os réus Gustavo e Jaeder, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, a vítima Francisco foi abordado pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada e o reconhecimento da reincidência, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 99 (noventa e nove) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Wilk Rodrigues dos Santos em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Wilk Rodrigues dos Santos em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal [...].”
(
João Francisco Campos de Almeida
, juiz de Direito - ID 183153822)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega nº 2023.16.129987 (ID 183153677), Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.141013 (ID 183153720) e Termo de Entrega nº 2023.16.132921 (ID 183153727), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Mauro Aparecido Pereira Neto, policial militar (ID 183153653), Lauro Cesar Ferreira de Barros, policial militar (ID 183153655), Francisco de Paula Vieira Lima, vítima (ID 183153660), Neide dos Santos Silva, testemunha (ID 183153661), Ivany Marques dos Santos, testemunha (ID 183153664), Dheison Tharlles Lima Fogaça, policial militar (ID 183153666), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, apelante (ID 183153672), Oscar Henrique Pimentel Machado, testemunha (ID 183153681), WILK RODRIGUES DOS SANTOS, apelante (ID 183153688), JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS, apelante (ID 183153693).

Em Juízo, colheram-se as declarações Mauro Aparecido Pereira Neto, policial militar (Relatório de Mídias - ID 183153808), Lauro Cesar Ferreira de Barros, policial militar (Relatório de Mídias - ID 183153808), Francisco de Paula Vieira Lima, vítima (Relatório de Mídias - ID 183153808), Neide dos Santos Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 183153808), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 183153808), WILK RODRIGUES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 183153808), JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 183153808).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Francisco de Paula Vieira de Lima [vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que

“ao retornar do hospital, por volta da hora do almoço, ao abrir o portão da garagem de sua residência, foi surpreendido com um rapaz, batendo com uma arma no vidro do carro, mandando que era para descer do veículo e entregar o controle do portão”; “ele entrou na casa com uma motocicleta e ele já perguntou por armas, dinheiro e cofre”; “então disse que não tinha nada disso e então ele perguntou se tinha mais alguém no lugar, foi quando disse que tinha uma funcionária e nesse momento já apareceram mais duas pessoas”; “então um indivíduo subiu, arrombou a porta e trouxe a sua funcionária, perguntando novamente para ela por armas, dinheiro e cofre”; “então ficaram na sala, perto de um aquário”; “por telefone eles conversavam com alguém de fora da residência, que insistia que tinha cofre e então ele o levou para um quadro de distribuição, que acredita que confundiram com cofre e mostrou isso para ele”; “em seguida o assaltante levou o declarante para um cinema e perguntou se ele tinha Pix, então disse que sim e fez o acesso por digital, bem como, passou o telefone para ele, mas não tinha muito dinheiro”; “durante esse tempo, os outros dois indivíduos ficavam andando pela casa com a sua funcionária, a procura de bens”; “depois que eles perceberam que não tinha realmente muito dinheiro, eles resolveram ir embora, mas não demorou nem dois minutos, já retornaram dizendo no telefone que tinha a polícia passando na frente da casa”; “ele dizia e perguntava se alguém tinha ligado para a polícia”; “após a polícia chegar no local, começou a negociação, que perdurou por aproximadamente umas três horas”; “os assaltantes já tinham se apoderado de uma quantia em dinheiro, bem como, da sua aliança e alguns outros objetos, como bebidas e ferramentas, as quais eles tinham colocado em um balde”; “durante a ação, recebeu um soco no rosto, que cortou seu lábio, bem como, uma coronhada na cabeça e depois de caído, ainda foi chutado”; “eles insistiam e diziam que o declarante ia trocar a vida pelo cofre, pois iriam pegar a faca e cortar a orelha do depoente”; “ele novamente ligou e colocou no viva voz, onde ouviu a pessoa insistindo que tinha um cofre e nessa hora, lembrou da moldura do quadro de distribuição”; “as características da pessoa que ficou com o depoente, era muito parecida com a pessoa que lhe abordou uma semana antes no portão da garagem e realizou um roubo em face do depoente, levando uma quantia considerável, fato que pode ter motivado o retorno dos assaltantes”; “a pessoa que o ameaçava e dizia que iria lhe cortar a orelha era o Wilk, como reconheceu na foto”; “reafirma que o indivíduo estava armado e a coronhada que recebeu foi de costas”; “na Delegacia foi restituída a quantia em dinheiro e também a aliança”; “tiveram acesso ao Banco do Brasil, pois pediram para colocar a digital, foi quando liberou a conta, mas tinha menos de mil reais e ouviu dizendo que não compensava”; “perguntaram se tinha outro banco e disse que sim, então entraram na conta e novamente falavam com outra pessoa por telefone e ela disse que não valeria a pena, razão pela qual, não efetuaram nenhum Pix, mas caso tivesse mais dinheiro na conta, certamente realizariam a transferência”; “liberou o acesso as duas contas bancárias, mas eles somente não efetuaram a transferência, em razão do pequeno saldo disponível”
(ID 183153660; excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

-
Neide dos Santos Silva [vítima] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estava na residência do Dr. Francisco, na parte de cima da casa, segundo piso, foi quando já viu eles entrando com o Dr. Francisco, então correu e se escondeu no closet, mas um deles subiu e arrebentou a porta, bem como, perguntou o que estava fazendo, foi quando a declarante disse que estava trabalhando e ele disse para descer, porque era um roubo”
; “
eles queriam saber do cofre e armas”
; “sabe que
pegaram dinheiro do Dr. Francisco e colocaram no bolso, bem como, juntaram vários objetos para levar, só que ao saírem e virem que a polícia estava lá, voltaram e agrediram o Dr. Francisco com coronhadas
, afirmando que ele tinha chamado a Polícia”; “
não chegou de ver os assaltantes pedindo para fazer o Pix, pois ficou andando com um deles pela casa, enquanto o Dr. Francisco ficou na sala com outro e sendo agredido”
; “não viu muito nervosismo na hora que entraram e isso só aconteceu quando eles voltaram, em razão da polícia estar lá”; “
eram três pessoas e dois deles estavam armados”
; “a pessoa que aparece de camisa vermelha estava desarmado e não viu ele ser mandado pelos demais”; “nenhum deles foi agressivo com a depoente”
(ID 183153661; excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

- Mauro Aparecido Pereira Neto [policial militar] informou, perante autoridade judicial, que
“estava de serviço quando entrou um chamado via 190, de uma situação estranha, em que dois indivíduos entraram na casa, sendo assim, passaram no local e viram o carro em funcionamento, ou seja, com o motor ligado e as duas motos na garagem, que segundo as pessoas que conheciam, não era de ninguém”; “depois de um tempo que realizaram o cerco, apareceu a funcionária bastante nervosa e chorando, então, confirmaram que era um roubo com cárcere privado em andamento”; “diante disso, chamaram o comandante do batalhão e ele começou a negociação, que durou em torno de duas a três horas, sendo que chamaram advogados, família e imprensa para a rendição”
(excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

- Lauro César Ferreira de Barros [policial militar] ressaltou, em juízo, que

“passaram via rede rádio, que provavelmente tinha um roubo a residência e então, ao chegarem no local, viram o carro em funcionamento e duas motos na garagem, ocasião em que perguntaram aos vizinhos se as motos eram do local e eles disseram que não”; “deste modo, chamaram reforço, sendo que o tenente coronel conduziu as negociações e eles solicitaram a OAB e imprensa para se entregarem
” (excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

-
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA [apelante], em Juízo, “
confessou a prática do crime de roubo, ocasião em que declarou em síntese que,
realmente estava participando do assalto, sendo que a intenção era roubar o carro”
; “ninguém indicou o local”; “resolveram praticar o crime naquela hora”; “
os três ingressaram juntos na casa”
; “não falou com ninguém fora da casa”; “não estava armado”; “não agrediu a vítima e ninguém a agrediu”; “não pegaram o celular da vítima para tentar fazer transferência, nem o depoente e nenhum dos outros dois”; “passou uma viatura na hora e por isso entraram na casa da vítima”; “não perguntaram sobre cofre”
(excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

- JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS [apelante], na fase judicial, afirmou que “
realmente praticou os crimes, pois que na verdade queriam pegar apenas o carro
, mas não se lembra de qual modelo era, parecia uma Tiguan”; “entraram na casa, porque passou uma viatura e por medo, entraram no local”; “
estavam armados e portava uma”
; “não pegaram nada da vítima, não procuraram por cofre, não fizeram a vítima fazer Pix e nem pegaram o celular dela em nenhum momento, bem como, não a ameaçaram e nem agrediram a vítima”
(excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808);

-
WILK RODRIGUES DOS SANTOS [apelante] declarou, na audiência de instrução, que “
foi ao local apenas para praticar o assalto, pois queriam roubar o veículo
e bem na hora passou uma viatura, então entraram na residência, porque ficaram com medo”; “
estava armado”
; “ninguém indicou o local para o roubo”; “não falaram com ninguém para o lado de fora”; “não procuraram cofre no local e não levaram nenhum outro objeto, bem como, não tentaram fazer Pix e nem pegaram o telefone da vítima em momento algum”; “não agrediram a vítima”; “a imprensa foi chamada para proteger a vítima e o depoente, em razão da covardia que sempre acontece”
(excertos da sentença - ID 183153822; Relatório de Mídias - ID 183153808).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias/desclassificatória deduzidas pelos apelantes [GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Vejamos.

Extraem-se que no dia 3.4.2023, por volta das
12h10min
, os apelantes [GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS] adentraram à residência da vítima
Francisco de Paula Vieira de Lima, localizada à Rua Euclides José da Silva, nº 73, bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, e subtraíram o valor de R$1.602,75 (mil e seiscentos e dois reais e setenta e cinco centavos), em espécie, e 1 (uma) aliança, avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mediante emprego de 2 (duas) armas de fogo e restrição à sua liberdade. Em seguida, constrangeram a vítima [Francisco de Paula Vieira de Lima] a acessar os aplicativos de duas contas bancárias, porém
“não efetuaram a transferência, em razão do pequeno saldo disponível”

(ID 183153660; Relatório de Mídias - ID 183153808).

A vítima descreveu, coerentemente, a ação criminosa [abordagem ao abrir o portão da residência por um agente que portava arma de fogo; chegada de outros 2 (dois) agentes, sendo que um deles portava a segunda arma de fogo; arrombamento da porta do cômodo em que sua funcionária estava; subtração de dinheiro aliança e alguns outros objetos, como bebidas e ferramentas, que tinham colocado em um balde; atender ligações durante o assalto; obriga-la a acessar suas contas bancárias enquanto os outros dois indivíduos ficavam andando pela casa com a sua funcionária, a procura de bens; agressões físicas com soco no rosto, coronhada na cabeça e chutes quando estava caído ao chão; ameaças de cortar sua orelha com uma faca;

tentativa de fuga e retomo após visualização dos policiais militares; negociação durante aproximadamente 3 (três) horas para sua liberação] praticada pelos apelantes GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS.

A subtração do dinheiro e da aliança foi admitida pelos apelantes [GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS] em Juízo (Relatório de Mídias - ID 183153808).

No caso, após os apelantes terem
“se apossado de uma quantia em dinheiro e uma aliança da vítima Francisco, cujos objetos eles colocaram em seus bolsos, não satisfeitos, tiveram a ‘brilhante ideia’ de praticar o crime de extorsão nos mesmos moldes alhures descritos, constrangendo a vítima Francisco, a realizar uma transferência bancária via Pix
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (
João Francisco Campos de Almeida
, juiz de Direito - ID 183153822).

A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap NU 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020), ao passo que a extorsão se caracteriza com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, AP NU 0008021-75.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 14.6.2023).

Sobre a extorsão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.”
(NUCCI, Guilherme de Souza in Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 743)

A conduta de constranger a vítima a
acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida,
após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 29.3.2023).

No tocante à desclassificação para tentativa, verifica-se que os apelantes constrangeram à vítima [
Francisco de Paula Vieira de Lima] a acessar as contas bancárias com a intenção de obter vantagem econômica, cuja transferência de valores [mediante PIX] não se consumou em razão do saldo disponível
(ID 183153660; Relatório de Mídias - ID 183153808), a configurar a extorsão tipificada no art. 158 do CP.

Com efeito, o
“crime de
extorsão
consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”
(STJ, Súmula 96).

Nessa vertente, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ.”
(AgRg no HC nº 772.855/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2023)

Registre-se que, ainda, que na
“
coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de
coautoria
, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(STJ - AgRg no AREsp 1364031/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2020).

Portanto, as condenações dos apelantes
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS
por extorsão (CP, art. 158) devem ser conservadas.

Em relação à majorante - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - [CP, art. 158, § 1º], as narrativas
da vítima [
Francisco de Paula Vieira de Lima] e da testemunha presencial
Neide dos Santos Silva
, nas fases policial e judicial
, são coerentes no sentido de que os 3 (três) apelantes entraram na residência, sendo que
2 (dois) deles usavam armas de fogo, um deles ficou responsável por acompanhar a vítima, enquanto os outros procuravam objetos pela casa (ID 183153660; Relatório de Mídias - ID 183153808).

Conforme destacado pelo juiz da causa, os apelantes agiram
“em unidade de desígnios e divisão de tarefas, visto que a vítima foi abordada inicialmente por um dos agentes aramados pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco, com chutes e coronhadas e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado nas contas bancárias”
(
João Francisco Campos de Almeida
, juiz de Direito - ID 183153822).

Se o delito foi praticado em concurso
de
pessoas, basta que um dos agentes utilize a
arma,
circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais

(STJ, REsp nº 877.299/PE - Relator: Min. Gilson Dipp - 29.6.2007).

Portanto, a majorante [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] da extorsão [CP, art. 158, § 1º] deve ser conservada.

No que se refere ao reconhecimento da consunção ou continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, os apelantes exigiram o acesso às contas bancárias somente após terem colocado os pertences da vítima [aliança e dinheiro] em seus bolsos e desistiram de realizar a transferência porque a vítima não possuía saldo suficiente em sua conta bancária.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos”
(REsp 1799010/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.5.2019).

A conduta de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir senha e/ou acesso às contas bancárias, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, roubo e extorsão, em concurso material (STJ, REsp nº 1255559/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.6.2013; HC 409.602/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2017; HC nº 476.558/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 1.2.2019; AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.5.2022; TJMT, NU 0007699-11.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 3.6.2022).

Logo, preserva-se o concurso material (CP, art. 69, entre o roubo e a extorsão.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante GUSTAVO DE JESUS PEREIRA
:

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I):

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime”
] e circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), de modo a transformar a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), visto que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram
“empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023).

Consequentemente, totaliza-se a reprimenda do roubo em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1º, c/c art. 69):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa motivou a fração de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] na quantidade de pessoas envolvidas e de armas utilizadas [
“crime foi praticado com o emprego de armas de fogo e a participação de pelo menos outras duas pessoas, no caso, os réus Jaeder e Wilk, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, a vítima Francisco foi abordado pelos acusados, que munidos com duas armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam a citada vítima para o interior da residência, onde também se encontrava a vítima Neide, local onde agrediram a vítima Francisco e realizaram a subtração de uma quantia em dinheiro e diversos objetos, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime
”],
“o que demonstra fundamentação concreta”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.853.420/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021).

Logo, impõe-se conservar a reprimenda da extorsão em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Isso porque
“a quantidade dos
dias
-
multa
deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu”
(TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2023).

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas], totaliza-se a pena definitiva do apelante GUSTAVO DE JESUS PEREIRA em 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Quanto à gratuidade processual, a análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Do apelante JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS
:

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I):

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade [restrição à liberdade da vítima] e circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

Em razão da similitude de fundamentos adotados pelo juiz da causa, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do apelante GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; TJMT, Enunciado Criminal 32) para redimensionar a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) e agravante da reincidência
(CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [3.4.2023], registrava condenação definitiva por homicídio qualificado, com trânsito em julgado no dia 29.1.2013 (SEEU 0003042-28.2013.8.11.0064 -ação penal NU 0000020-08.3602.0.00.0835) - e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Por conseguinte, a pena-base -
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) autoriza o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços), perfazendo a pena do roubo em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1º, c/c art. 69):

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A reincidência
(CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [3.4.2023], registrava condenação definitiva por homicídio qualificado, com trânsito em julgado no dia 29.1.2013 (SEEU 0003042-28.2013.8.11.0064 -ação penal NU 0000020-08.3602.0.00.0835) – enseja o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), de modo a preservar a pena provisória em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A fração de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] deve ser mantida, consoante fundamento adotado na dosimetria do apelante do corréu GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.853.420/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021).

Desse modo, conserva-se a pena da extorsão em 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade (TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2023).

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas], a pena definitiva do apelante JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência autorizam o inicial fechado, (CP, art. § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ,
AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Do apelante WILK RODRIGUES DOS SANTOS
:

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, sopesadas as depreciações da culpabilidade [restrição à liberdade da vítima], os antecedentes e as circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A existência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] permite “
a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O juiz da causa utilizou a condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em 14.10.2013, ou seja, antes do delito em questão [3.4.2023], com trânsito em julgado posterior [4.3.2017], para negativar os antecedentes (SEEU 0034260-67.2018.8.11.0042; ação penal nº 0006537-46.2014.8.11.0064).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), impõe-se redimensionar a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) e agravante da reincidência
(CP, art. 61, I) - apelante, no dia do fato [3.4.2023], tinha condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 29.5.2017 (SEEU 0034260-67.2018.8.11.0042; ação penal nº 0005337-67.2015.8.11.0064) – foram compensadas integralmente.

Desse modo, transforma-se a pena-base -
6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, eleva-se a reprimenda do roubo na fração mínima de 2/3 (dois terços), pela majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A), a totalizá-la roubo em 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte) dias-multa, pois não há não incidem causas de diminuição de pena.

Extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1º, c/c art. 69):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar os maus antecedentes, utilizando a condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em 14.10.2013, ou seja, antes do delito em questão [3.4.2023], com trânsito em julgado posterior [4.3.2017], para depreciação desse vetor (SEEU 0034260-67.2018.8.11.0042; ação penal nº 0006537-46.2014.8.11.0064).

O patamar de 1/6 (um sexto) para uma circunstância judicial desfavorável afigura-se proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023), razão pela qual redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A reincidência
(CP, art. 61, I) - apelante possuía, na data do fato [3.4.2023], condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 29.5.2017 (SEEU 0034260-67.2018.8.11.0042; ação penal nº 0005337-67.2015.8.11.0064) - justifica o aumento da pena provisória para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias (dez) dia de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, majora-se a reprimenda da extorsão em 1⁄2 (metade) pela incidência do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.853.420/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2021), fixando-a em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pois não há causas de diminuição de pena.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas], totaliza-se a pena definitiva do apelante WILK RODRIGUES DOS SANTOS em 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ,
AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA a 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa, em regime inicial fechado;

2)

JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

WILK RODRIGUES DOS SANTOS 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024